Tribunal: TJPA
Processo: 0012585-13.2013.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? PADRASTO DA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE ? PALAVRA DA VÍTIMA ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas, bastam para a comprovação do delito ? Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas. O laudo pericial (fl. 10 ? apenso) concluiu que a vítima possui hímen complacente, permitindo cópula sem romper. Entretanto, diante das provas testemunhais e da palavra da vítima, o conjunto probatório se mostra robusto para lastrear o decreto condenatório ? Pena base mantida ? Pena definitiva mantida - Regime inicial fechado - Recurso improvido - Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00125851320138140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. J. S. N. (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIA MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PADRASTO DA MENOR DE 12 ANOS DE IDADE - PALAVRA DA VÍTIMA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados aos relatos das testemunhas, bastam para a comprovação do delito - Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas. O laudo pericial (fl. 10 - apenso) concluiu que a vítima possui hímen complacente, permitindo cópula sem romper. Entretanto, diante das provas testemunhais e da palavra da vítima, o conjunto probatório se mostra robusto para lastrear o decreto condenatório - Pena base mantida - Pena definitiva mantida - Regime inicial fechado - Recurso improvido - Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00125851320138140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. J. S. N. (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIA MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por RAIMUNDO JOQUIM DO SOUISA NASCIMENTO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 217-A c/c 226, II, do CP, fixando-lhe a pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 16.07.2013, a senhora Cacilda, soube, através de Lecy, que é vizinha da vítima, que a vítima havia sido violentada sexualmente pelo padrasto, e que isso já vinha ocorrendo a tempos, e que por essa razão Cacilda levou para sua residência a fim de evitar um constrangimento maior. Ademais, Amanda afirmou que o acusado, a violenta sexualmente desde os oito anos de idade, e que o denunciado obrigava a vítima a fazer sexo oral, e ainda, chupava seus seios e suas partes íntimas. Infere salientar que a vítima perdeu sua virgindade com o acusado aos doze anos de idade, e que contou para sua genitora acerca da violência sexual sofrida, mas ela não acreditou. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 14 de março de 2014, fl. 11.

Aduz o Apelante que não há provas contundentes da autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, requerendo sua absolvição. Aponta a irrazoabilidade da dosimetria da pena, eis que a pena base foi fixada exacerbadamente e com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados, devendo, portanto, ser realizada a devida adequação.

Contrarrazões às fls. 113-120.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 27 de julho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00125851320138140051
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: R. J. S. N. (DEFENSOR PÚBLICO: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIA MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por RAIMUNDO JOQUIM DO SOUISA NASCIMENTO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Santarém, que julgou procedente o pedido contido na denúncia para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 217-A c/c 226, II, do CP, fixando-lhe a pena de 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 16.07.2013, a senhora Cacilda, soube, através de Lecy, que é vizinha da vítima, que a vítima havia sido violentada sexualmente pelo padrasto, e que isso já vinha ocorrendo a tempos, e que por essa razão Cacilda levou para sua residência a fim de evitar um constrangimento maior. Ademais, Amanda afirmou que o acusado, a violenta sexualmente desde os oito anos de idade, e que o denunciado obrigava a vítima a fazer sexo oral, e ainda, chupava seus seios e suas partes íntimas. Infere salientar que a vítima perdeu sua virgindade com o acusado aos doze anos de idade, e que contou para sua genitora acerca da violência sexual sofrida, mas ela não acreditou. (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que não há provas contundentes da autoria delitiva, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
, requerendo sua absolvição. Aponta a irrazoabilidade da dosimetria da pena, eis que a pena base foi fixada exacerbadamente e com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados, devendo, portanto, ser realizada a devida adequação.

Assim, vejamos.

A materialidade e autoria delitivas se comprovam diante dos depoimentos colhidos na fase investigatória e confirmados na fase judicial. O laudo pericial (fl. 10 - apenso) concluiu que o a vítima possui hímen complacente, permitindo cópula sem romper. Entretanto, diante das provas testemunhais e da palavra da vítima, restou comprovada a prática do delito pelo réu.

Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes. Ao ser ouvida em juízo, fl. 72 - mídia, afirmou a ofendida, menor de 12 anos de idade - fl. 10 - apenso, que:
¿(...) Foi em 2011. Ele passava a mão no meu corpo; passava a mão por cima da roupa; morávamos numa colônia, quando viemos para a cidade, ele começou a mexer comigo, tirar minha roupa, me beijar na boca. Era no quarto onde ele ficava; que perdeu a virgindade com ele. (...).
¿

A testemunha Cacilda Furtado, fl. 72, afirmou que a vítima lhe contou sobre os abusos que vinha sofrendo do padrasto:
¿(...) quando a Amanda vinha para minha casa, ela ficava agressiva e dizia que ele passava a mão nela, chupava os peitos dela, passava a mão na vagina dela e tudo. Eu falava para a mãe dela. A Amanda falava isso muitas vezes, mas a mãe dela não acreditava. Eu levei a Amanda na delegacia, levei no psicólogo, levei para fazer os exames e deu no que está dando aqui. (...).¿

A testemunha Lucrécia Lima, genitora da vítima, fl. 72, afirmou que:
¿Ela me disse que ele tinha usado ela; que ele fez ela abrir a pernas e passou o pênis na vagina dela; que foi um dia antes da denúncia e no outro dia ele saiu de casa.¿

É assente nos autos o conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória. A jurisprudência é firme no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que esteja em consonância com as demais provas que instruem o feito, como
in casu
.
¿(...) É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por negativa de autoria, insuficiência de provas, presunção de inocência ou
in dubio pro reo
quando as provas reunidas no caderno processual são firmes e coerentes, devendo ser mantida a condenação, nos exatos termos em que se encontra.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O MM. Juízo fixou a pena base em 13 anos de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias referentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do delito, as quais mantenho diante da fundamentação adequada.

O Juízo considerou a culpabilidade ¿exacerbada, em especial diante do tempo que vinha abusando e praticando atos libidinosos com a vítima, que passou anos sendo coagida a conviver calada com os agressores, vivendo sob o manto das ameaças do padrasto¿.

No tocante à referida circunstância, tenho eu o grau de reprovabilidade da conduta ultrapassa o comum para essa espécie de delito, eis que o réu, além de violar a confiança da vítima, aproveitou-se da ingenuidade desta para molestá-la. Mantenho-a como circunstância desfavorável.

As circunstâncias do crime devem também permanecer valoradas negativamente, eis que o réu agia de modo consciente e cometia o crime em seu lar, onde a criança deveria encontrar abrigo e proteção, além de fazê-lo, por diversas vezes, conforme relatado pela vítima.

Quanto às consequências do delito, devem também permanecer como desfavoráveis ao réu, eis que a vítima demonstrou traumas decorrentes da violência, relatando ainda em seu depoimento que:
¿(...) se sente mal sobre os fatos porque a minha mãe fica jogando na minha cara que eu fico mentindo e que eu fiz eles se separarem.¿

Mantenho as demais circunstâncias do art. 59 do CP da forma como valoradas pelo Juízo
a quo
, favoráveis ou neutras, eis que inexistem nos autos elementos para modificar tal entendimento.

Inexistem agravantes ou atenuantes. Mantenho a causa de aumento da pena prevista no art. 226, II, do CP, eis que o réu era padrasto da vítima, devendo permanecer o aumento na fração de 1⁄2, totalizando 19 anos e 6 meses de reclusão, a qual deve ser definitiva diante da inexistência de causas de diminuição da pena.

Afasto, portanto, a alegação do recorrente de que a pena base foi fixada exacerbadamente e com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados, por não se adequar ao presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 17 de agosto de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator